Tribunal: TJBA
Processo: 8025190-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025190-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

AGRAVADO: ANA RITA RAMOS ARAUJO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que homologou planilha de atualização de valores em cumprimento de sentença, alegando nulidade por ausência de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC/2015, e sustentando erro material nos cálculos homologados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que homologa cálculos de atualização de débito sem intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) verificar se há erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente e homologados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 183, § 1º, do CPC/2015 exige a intimação pessoal da Fazenda Pública, mas a jurisprudência dominante condiciona sua aplicação à demonstração de efetivo prejuízo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 282, § 1º, do CPC/2015.

A homologação da planilha de atualização de valores decorre de simples cálculo aritmético com base em critérios previamente fixados por decisão transitada em julgado, sem inovação substancial ou inclusão de novas verbas, razão pela qual não se verifica prejuízo à Fazenda.

A alegação genérica de erro nos cálculos não é acompanhada de demonstração técnica suficiente, nem de apontamento preciso de vícios ou desrespeito a parâmetros legais, sendo correta a aplicação da Taxa Selic conforme a EC nº 113/2021.

O precedente citado pelo agravante (AI nº 8025192-07.2025.8.05.0000) refere-se a hipótese distinta, em que houve inclusão de verbas novas, não aplicável ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para homologação de cálculos de atualização do débito não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo processual concreto.

A mera discordância com o valor atualizado, desacompanhada de vícios aritméticos ou violação a parâmetros legais previamente fixados, não configura erro material apto a desconstituir a homologação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 183, § 1º; 282, § 1º; 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.480.468/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 31.05.2021, DJe 07.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2092146/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.10.2022, DJe 21.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025190-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, e como agravada, ANA RITA RAMOS ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em JULGAR
PREJUDICADO
O
AGRAVO
INTERNO, CONHECER DO
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador
de
Justiça

11